Tribunal: TJBA
Processo: 8003970-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003970-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS DA GUIA COSTA

Advogado(s)
:
DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

PJ1

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO SUCESSIVA DE ADVOGADOS. PARTILHA PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. LEGITIMIDADE DO RENUNCIANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de incidente de partilha de honorários advocatícios (origem em ação indenizatória de 1990), fixou o rateio da verba sucumbencial no montante de R$ 873.366,28 entre três grupos de procuradores que atuaram sucessivamente. 2. A magistrada de origem estabeleceu os quinhões de 35% para o espólio do patrono originário, 30% para o advogado que conduziu a fase recursal por mais de uma década e 35% para os atuais causídicos que finalizaram a liquidação. 3. O Agravante insurge-se alegando a prescrição do direito do espólio, a ilegitimidade do advogado renunciante e a desproporcionalidade dos percentuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial da prescrição para a cobrança de honorários sucumbenciais em casos de condenação ilíquida; (ii) verificar se a renúncia ao mandato retira a legitimidade do advogado para pleitear a reserva de sua cota-parte nos próprios autos da ação principal; e (iii) avaliar se o critério de divisão da verba por fases processuais observa a proporcionalidade e o zelo profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pretensão relativa a honorários sucumbenciais fixados sobre condenação ilíquida apenas se torna exigível com o trânsito em julgado da decisão que liquida o título, momento em que nasce o interesse de agir (princípio da
actio nata
).

6. Inocorrência de prescrição se o incidente de partilha foi deflagrado em menos de um ano após a liquidação definitiva, sendo irrelevante a data do óbito ou da substituição do patrono para este fim.

7. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo e de natureza alimentar do profissional que prestou o serviço (Art. 23 da Lei nº 8.906/94 e Art. 85, § 14, do CPC), não sendo a renúncia ou a revogação do mandato óbice para o recebimento da contraprestação pelo trabalho efetivamente incorporado aos autos.

8. A partilha de honorários entre advogados sucessivos pode ser realizada
incidenter tantum
nos próprios autos da execução, privilegiando-se a economia processual e a celeridade.

9. O arbitramento proporcional por fases (conhecimento, recursal e liquidação) revela-se adequado por valorar o histórico fático da lide e a contribuição técnica de cada causídico para o êxito final da demanda (Art. 85, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

11. Teses de julgamento:
“1. O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida flui apenas a partir do trânsito em julgado da decisão de liquidação, conforme o princípio da
actio nata
.”; “2. A renúncia ao mandato não retira do advogado a legitimidade ativa para pleitear, nos próprios autos, a reserva ou o arbitramento proporcional da verba honorária pelos serviços prestados.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8003970-46.2026.8.05.0000
, em que são Agravante
DOMINGOS DA GUIA COSTA
e Agravado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça